Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INDUÇÃO EM ERRO DA VÍTIMA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. DOLO ANTERIOR COMPROVADO. REITERAÇÃO DE CONDUTA. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO EM VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.
2. Preliminarmente, acolhe-se a manifestação ministerial para reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que ambos os pleitos foram concedidos na sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) pleito de absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico; (ii) insurgência quanto à condenação ao pagamento de reparação de danos à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Os autos contêm documentos que comprovam o inadimplemento fraudulento do contrato de prestação de serviços de marcenaria pelo réu, com a apropriação de valores antecipados sem a devida contraprestação, corroborados pelo depoimento da vítima e, o modus operandi, por registros de ocorrências semelhantes.
5. Dolo prévio configurado. O conjunto probatório demonstra que o réu agiu com intenção de ludibriar a vítima desde o início, pois: (i) recebeu mais de 50% do valor contratado antecipadamente, (ii) prestou o serviço parcialmente, (iii) utilizou materiais comprados pela vítima para terceiros e (iv) recusou-se a concluir a obra ou devolver os insumos.
6. Reiteração criminosa. Há indícios de que o réu aplicou golpes semelhantes em outras vítimas, conforme relatório de investigação criminal anexado aos autos. Tal circunstância reforça a intenção fraudulenta e afasta a tese de simples inadimplemento contratual.
7. Reparação de danos corretamente fixada. Comprovado o prejuízo da vítima no valor de R$ 5.000,00, com documentos que atestam a despesa suportada, não há falar em afastamento da condenação indenizatória. A fixação de indenização por danos materiais é efeito da condenação penal, nos termos do art. 91, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.